Tribunal: TJSP
Processo: 2226781-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
CUMPRIMENTO De SENTENÇA - Prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça - A questão referente à submissão ou não do crédito dos agravados aos efeitos da recuperação judicial se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não comportando apreciação nesse momento - Indeferido o pedido de

Ementa:
CUMPRIMENTO De SENTENÇA - Prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça - A questão referente à submissão ou não do crédito dos agravados aos efeitos da recuperação judicial se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não comportando apreciação nesse momento - Indeferido o pedido de submissão dos atos de constrição à deliberação do juízo da recuperação, pois este próprio declinou do exercício de tal controle - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226781-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
S.A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são
agravados MARCO ANTÔNIO NEGRÃO e DENISE APARECIDA FRACHETTA
NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226781-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39.101
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226781-46.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravantes: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários
SPE S/A e outra
Agravados: Marco Antônio Negrão e outra
Voto no 39.101
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Prejudicado o pedido
de sobrestamento do feito, pois já houve julgamento do
Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça -
A questão referente à submissão ou não do crédito dos
agravados aos efeitos da recuperação judicial se encontra
pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça,
não comportando apreciação nesse momento - Indeferido o
pedido de submissão dos atos de constrição à deliberação do
juízo da recuperação, pois este próprio declinou do
exercício de tal controle - AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
cuja cópia se encontra às fls. 25/26, que em sede de cumprimento de
sentença indeferiu o pedido das agravantes pela suspensão do feito até
julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça e
determinou o prosseguimento dos atos de constrição patrimonial (processo no
0032905-25.2017.8.26.0564 - 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo).
Em busca de reforma, sustentam as agravantes, em
resumo, que o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo
no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça; e que o juízo da recuperação
judicial possui competência exclusiva para deliberar sobre atos de
constrição ao patrimônio das recuperandas.
O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido
parcialmente às fls. 31/33, apenas para obstar o levantamento de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226781-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39.101
3
quantias até deliberação definitiva desta Col. Câmara.
Contraminuta às fls. 38/61.
É o relatório.
Ao que se verifica, nos autos do processo no
1029549-39.2016.8.26.0564, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de
São Bernardo do Campo, as agravantes restaram condenadas: (i) na
obrigação de baixar a hipoteca gravada no imóvel objeto da lide, (ii) à
devolução da quantia de R$ 3.057,45 (três mil e cinquenta e sete reais e quarenta e
cinco centavos) em favor dos agravados e (iii) ao reembolso das custas e
despesas processuais antecipadas pelos agravados.
Em sede de cumprimento de sentença, não houve
cumprimento voluntário da obrigação de fazer, a motivar a cobrança da
multa diária fixada para a hipótese de inadimplemento.
Além disso, não houve pagamento voluntário do débito
executado, a motivar a realização de diligências no sentido de localizar bens
passíveis de penhora.
No curso do feito, o douto magistrado a quo autorizou o
bloqueio online de valores existentes em contas e aplicações financeiras
das agravantes, tendo a diligência restado parcialmente frutífera.
Enquanto os agravados se preparavam para nova
tentativa de penhora de bens, as agravantes compareceram aos autos de
origem noticiando que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento
sob o rito dos recursos repetitivos o Tema no 1051, com o objetivo de definir
o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de
recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de
submissão a seus efeitos.
E, tendo em vista a determinação de suspensão de
todos os processos pendentes que versem sobre a questão, as agravantes
solicitaram o sobrestamento do cumprimento de sentença.
Tal requerimento, contudo, restou indeferido.
Daí a interposição do presente agravo.
De rigor observar que se encontra prejudicado o pedido
das agravantes pela suspensão do cumprimento de sentença até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226781-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39.101
4
julgamento do Tema Repetitivo no 1051 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque tal julgamento já ocorreu.
E não há que se tecer, no presente agravo, qualquer
comentário acerca da tese fixada. Isso porque a questão referente à
submissão ou não do crédito dos agravados aos efeitos da recuperação
judicial é objeto do Recurso Especial interposto pelas agravantes nos autos
do Agravo de Instrumento no 2107139-50.2018.8.26.0000, ainda não
havendo notícias de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
Inclusive, nos presentes autos não há notícia sequer de
eventual concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial supracitado.
Nada há, portanto, a impedir o prosseguimento do
cumprimento de sentença instaurado pelos agravados.
Nem mesmo o pedido de submissão dos atos de
constrição à deliberação do juízo da recuperação comporta deferimento na
situação apresentada.
Não se ignora que a atual jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se encontra tendente a submeter os atos expropriatórios
ao controle do juízo da recuperação judicial, mesmo nas hipóteses de
créditos extraconcursais.
Há, inclusive, decisões de minha relatoria nesse
sentido.
Ocorre que, no presente caso, há uma peculiaridade:
conforme se depreende da decisão cuja cópia se encontra às fls. 67/70,
após diversos requerimentos formulados por titulares de créditos
extraconcursais, o juízo da recuperação judicial declinou da deliberação
acerca de atos constritivos praticados em outros juízos:
“(...) ao Juízo da recuperação judicial compete, nesta fase,
somente a supervisão judicial acerca do cumprimento dos
pagamentos dos créditos abarcados pelo plano de
recuperação
judicial,
competindo
aos
credores
extraconcursais a cobrança de seus créditos nos Juízos
em que constituídos os respectivos títulos executivos, nos
termos do art. 516, II, CPC. Assim, os créditos que foram
reconhecidos como extraconcursais por outros Juízos
devem ser satisfeitos nos respectivos processos nos
quais o título executivo foi constituído e não caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226781-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39.101
5
qualquer
discussão
do
tema
nestes
autos
de
recuperação judicial. Todavia, respeitados os atos de
cooperação processual, todos os valores constantes
nestes autos devem ser utilizados para cumprimento do
plano de recuperação judicial, ficando indeferidas todas as
penhoras no rosto destes autos e autorizadas as
constrições efetuadas pelos demais Juízos em busca
de satisfação de créditos extraconcursais, competindo
às recuperandas, através das vias ordinárias e dos
meios processuais próprios, a defesa dos seus
interesses, tendo em vista que este processo está em
fase de supervisão judicial de cumprimento do plano,
não sendo possível a concessão de tutelas protetivas
sob o fundamento de universalidade do Juízo da
recuperação judicial, de abrangência limitada em
relação aos bens essenciais à atividade e durante o
stay period. Os créditos concursais devem ser satisfeitos
nos termos do plano de recuperação judicial em vigor,
sendo vedado ao credor buscar outro meio de satisfação,
sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
Outrossim, a indicação de bens à penhora é providência
destinada ao executado, não existindo substrato
jurídico para que este Juízo adote providências
cabíveis nas instâncias ordinárias. Todavia, todos os
bens componentes dos clusters previstos no plano de
recuperação
judicial
são
reputados
essenciais
ao
soerguimento da atividade, ressalvado, excepcionalmente,
os bens descritos na petição de fls. 246.667/246.668. No
período de supervisão judicial a recuperanda deve
demonstrar sua capacidade de sobrevivência sem tutela do
Juízo da recuperação, salvo hipóteses excepcionalíssimas,
nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC, o que não é
o caso da espécie. Deverá o administrador judicial, no
prazo de 30 dias, informar os Juízos nos quais se
processam cumprimentos de sentença e execuções
manejadas contra as recuperandas buscando a satisfação
de créditos extraconcursais, o teor desta decisão, que
servirá como ofício (...)” (grifei).
Ou
seja,
enquanto
inexistente
determinação
de
habilitação do crédito dos agravados na recuperação judicial, seria inócua
qualquer decisão que viesse a submeter os atos constritivos dos autos de
origem ao controle do juízo da recuperação judicial das agravantes.
Desta forma, cabível o regular prosseguimento do
incidente de cumprimento de sentença instaurado pelos agravados.
Por fim, não comporta acolhimento o pedido dos
agravados formulado em sede de contraminuta, visando a condenação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226781-46.2020.8.26.0000 -Voto no 39.101
6
agravantes nas penas da litigância de má-fé. Observa-se exercício regular
do direito de recorrer, não tendo as agravantes praticado qualquer das
condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
restando revogado o efeito suspensivo deferido parcialmente às fls. 31/33.
ELCIO TRUJILLO
Relator